Tribunal: STF
Processo: ARE 683660
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA.



    1. Não se admite recurso extraordinário interposto após a publicação da Emenda Regimental nº 21 desta Suprema Corte, ocorrida em 03.5.2007, se ausente a preliminar formal de repercussão geral, inclusive em matéria criminal. Precedentes.



    2. Agravo regimental improvido.